Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725972-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE CONFIGURADAS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 369 DO CC. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Apelação do réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos alugueis vencidos e inadimplidos a partir de setembro de 2016, considerados o valor locatício e reajuste indicados em contrato e os pagamentos comprovadamente efetuados à autora, bem como os alugueis vencidos e inadimplidos no curso da demanda, conforme apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos. 2. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Se a prova carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, não há nulidade no seu julgamento antecipado. 3. O interesse de agir se assenta no binômio necessidade-utilidade do pronunciamento judicial. O interesse de agir da autora, no caso, está presente e decorre da necessidade de provimento jurisdicional para o recebimento dos alugueis inadimplidos. 4. Nos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, o valor da causa será “na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver; até a data de propositura da ação”. Assim, correta a sentença que manteve como valor da causa o somatório dos valores que a autora entende devidos. 5. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento de aluguéis em atraso com o valor do ajuste verbal afirmado na inicial. Não obstante isso, a sentença concluiu não comprovado o pacto verbal, mas aplicou o fator de reajuste considerado no contrato escrito, o que não foi requerido na inicial. Imperioso reconhecer, em tais circunstâncias, tratar-se de sentença ultra petita. Procede-se à adequação, decotando-se o excesso, pois a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido. 6. Segundo o art. 369 do CC, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso, a notificação extrajudicial enviada a autora, e produzida unilateralmente pela empresa ré, não traz a certeza e liquidez exigida, não havendo se falar em compensação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 443, incisos I e II, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que a negativa do pedido de oitiva de testemunhas teria infringido os princípios do contraditório e da ampla defesa, porque, por meio das declarações testemunhais, poderia ter comprovado o pagamento de parte dos alugueres; c) artigos 172, 173, 174 e 175, todos do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir da parte recorrida, porque não há que se falar em cobrança de aluguéis supostamente atrasados, tendo em vista que o comportamento da recorrida, durante o longo tempo de vigência do contrato, inclusive com a respectiva renovação, teria demonstrado a sua intenção de continuar o negócio tal como convencionado; e d) artigo 369 do CPC, porquanto entende que os valores foram devidamente especificados e liquidados, sendo que a utilização da academia por parte da recorrida restou incontroversa diante da confissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 369, 373, inciso II, e 443, incisos I e II, todos do CPC, bem como 172, 173, 174 e 175, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação ao afirmado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027